Tribunal: TJDFT
Processo: 0722005-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE.
1. Existindo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico, porém verificada a posse da droga, adequada a desclassificação do delito do art. 33 da Lei 11.340/2006, para o do art. 28 da mesma lei.
2. Apelação não provida.